Tribunal: TJES
Processo: 5011506-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011506-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE RAFAEL ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. ERRO MATERIAL. RÉU CONDENADO NAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS, QUE RECLAMA O CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO DE 2/5 PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Magistrado indeferiu pleito de retificação da fração para progressão de pena, consignando que
“a condenação foi no caput (do art. 33 da Lei 11.343/06), conforme parte final da decisão e no próprio acórdão, tendo sido dado provimento ao recurso do Ministério Público, não havendo que se falar em tráfico privilegiado”
.

2.
A defesa postula pelo reconhecimento de que o réu foi condenado pela prática de tráfico privilegiado, crime considerado comum, que atrai a aplicação da fração de cumprimento de pena no percentual de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime.

3.
Analisado o julgado, não restam dúvidas da existência de erro material, suplantado no último parágrafo do voto e em sua ementa, dos quais se colhe que o agravante foi condenado nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/06, crime equiparado a hediondo, que reclama o cumprimento de 2/5 (dois) quintos da sanção para a progressão de regime.

4
.
Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011506-49.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE RAFAEL ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto
por

JOSÉ RAFAEL ALVES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal
da Comarca de
Vila Velha
/
ES, que indeferiu pedido de retificação do cálculo de progressão de regime nos autos da guia de execução penal nº
00
25031
-64.2013
.8.08.00
35

(mov.
106.1
)
.

A
defesa
r
equer a aplicação da fração de
1/6
(um sexto) para a progressão de regime, ao argumento de que o recorrente cumpre pena referente à condenação pela prática de tráfico privilegiado, crime considerado comum

(
m
ov.
135.1
).

Sobre os fatos,
consta dos autos que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença proferida nos autos nº 0002546-26.2019.8.08.0014, o Desembargador Relator fez constar
em
seu voto que o réu foi condenado nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ao tempo que reconheceu a agravante da reincidência e deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado.

Durante a execução da pena imposta, o
Magistrado indeferiu pleito de retificação da fração para progressão de pena, consignando que
“a condenação foi no caput (do art. 33 da Lei 11.343/06), conforme parte final da decisão e no próprio acórdão, tendo sido dado provimento ao recurso do Ministério Público, não havendo que se falar em tráfico privilegiado”
.

A
defesa

r
e
itera,

nesta via,
o pleito
de
reconhecimento de que o réu foi condenado pela prática de tráfico privilegiado, crime considerado comum, que atrai a aplicação da fração de cumprimento de pena no percentual de
1/6 (um sexto)

para a progressão de regime
.

A
questão é singela e demanda, tão somente, a leitura do acórdão mencionado.

E
ana
lisad
o o
julgado
(Id. 10594280),
não restam dúvidas
d
a existência de

erro material
,
suplantado no último parágrafo do voto e em sua ementa, dos quais se colhe
que o ora agravante foi condenado nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/06, crime equiparado a hediondo,
qu
e reclama o cumprimento de 2/5 (dois) quintos da sanção para a progressão de regime.

DISPOSITIVO:

Firmado
n
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça

(
I
d.
9485438
)
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.